Tribunal: STJ
Processo: 5112353-35.2020.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2967274 - RS(2025/0223528-9)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORA
: PATRICIA MALDANER CIBILS - RS060881
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPLEXO PRISIONAL. REGULARIZAÇÃO URBANÍSTICA,
REGISTRAL, AMBIENTAL E DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO. REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
7
DO
STJ. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF, POR
ANALOGIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Agravo interno interposto por ente estatal contra decisão que, ao conhecer do
agravo em recurso especial, não conheceu do recurso especial, ao fundamento de
inexistência de violação ao
do
e de incidência da Súmula 7 do
art. 1.022
CPC/2015
STJ.
2. No agravo interno, o ente estatal limita a insurgência ao afastamento do óbice da
Súmula 7 do STJ, sustentando não pretender reexame de fatos ou provas, mas apenas
correta aplicação dos arts. 20 a 22 da LINDB; e dos arts. 342, I, 485, VI, e 493 do
ao quadro fático fixado, alegando desconsideração, pelo acórdão recorrido,
CPC/2015
dos efeitos práticos da decisão, dos obstáculos do gestor e de fatos novos relativos a
cronograma de ações para regularização do complexo prisional.
3. A alegada violação aos arts. 20 a 22 da LINDB é deduzida de forma genérica, sem
confronto específico com os fundamentos do acórdão quanto à dilação de prazos e à
motivação que considerou as consequências práticas da decisão e as dificuldades do
gestor, incidindo o óbice da Súmula 284 do STF por deficiência de fundamentação.
4. A invocação dos arts. 342, I, 485, VI, e 493 do
, sob o prisma de fato
CPC/2015
superveniente e perda de objeto, também se apresenta genérica, sem demonstrar de
forma direta e particularizada em que medida o acórdão recorrido teria desconsiderado
esses dispositivos, o que igualmente atrai a Súmula 284 do STF.
5. A revisão da conclusão do Tribunal de origem quanto às consequências práticas da
decisão, aos obstáculos enfrentados pelo gestor, à ocorrência de fatos supervenientes,
à alegada perda de objeto e à adequação temporal das medidas determinadas
Documento eletrônico VDA56529482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 08/05/2026 16:51:04
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: bbb0f752-034d-4617-80cf-c2619adbe02f

demandaria reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada em recurso
especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
6. Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
30/04/2026
06/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA56529482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 08/05/2026 16:51:04
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: bbb0f752-034d-4617-80cf-c2619adbe02f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2967274 - RS(2025/0223528-9)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORA
: PATRICIA MALDANER CIBILS - RS060881
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPLEXO PRISIONAL. REGULARIZAÇÃO URBANÍSTICA,
REGISTRAL, AMBIENTAL E DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO. REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
7
DO
STJ. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF, POR
ANALOGIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Agravo interno interposto por ente estatal contra decisão que, ao conhecer do
agravo em recurso especial, não conheceu do recurso especial, ao fundamento de
inexistência de violação ao
do
e de incidência da Súmula 7 do
art. 1.022
CPC/2015
STJ.
2. No agravo interno, o ente estatal limita a insurgência ao afastamento do óbice da
Súmula 7 do STJ, sustentando não pretender reexame de fatos ou provas, mas apenas
correta aplicação dos arts. 20 a 22 da LINDB; e dos arts. 342, I, 485, VI, e 493 do
ao quadro fático fixado, alegando desconsideração, pelo acórdão recorrido,
CPC/2015
dos efeitos práticos da decisão, dos obstáculos do gestor e de fatos novos relativos a
cronograma de ações para regularização do complexo prisional.
3. A alegada violação aos arts. 20 a 22 da LINDB é deduzida de forma genérica, sem
confronto específico com os fundamentos do acórdão quanto à dilação de prazos e à
motivação que considerou as consequências práticas da decisão e as dificuldades do
gestor, incidindo o óbice da Súmula 284 do STF por deficiência de fundamentação.
4. A invocação dos arts. 342, I, 485, VI, e 493 do
sob o prisma de fato
CPC/2015,
superveniente e perda de objeto, também se apresenta genérica, sem demonstrar de
forma direta e particularizada em que medida o acórdão recorrido teria desconsiderado
esses dispositivos, o que igualmente atrai a Súmula 284 do STF.
5. A revisão da conclusão do Tribunal de origem quanto às consequências práticas da
decisão, aos obstáculos enfrentados pelo gestor, à ocorrência de fatos supervenientes,
à alegada perda de objeto e à adequação temporal das medidas determinadas
demandaria reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada em recurso
especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA55698806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:21
Código de Controle do Documento: 89c58a65-1f06-4074-a159-a38f0cf5a9d1

6. Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
MINISTRO AFRÂNIO VILELA: Em análise, agravo interno interposto pelo
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL contra a decisão que conheceu do agravo em
recurso especial para não conhecer do recurso especial, em razão da inexistência de
violação ao
do CPC e pela aplicação da Súmula 7 do STJ.
art. 1.022
Inicialmente, o agravante esclarece que o recurso possui caráter parcial,
limitando-se à impugnação do óbice fundado na Súmula 7 do STJ. Aponta, ainda, que: “
, antes de explicitar os motivos por que a monocrática recorrida carece de
Ab initio
revisão, cumpre fazer o registro, nesta oportunidade, da desistência fazendária quanto
à pretensão recursal de nulidade do acórdão a quo por ofensa ao artigo 1.022 do
” (fl. 1.344).
CPC/2015
Argumenta a parte agravante, em síntese, que:

[...] busca tão somente a correta inclusão dos fatos incontroversos ao
direito aplicável. Com efeito, não se está aqui diante de pretensão
voltada à reapreciação de fatos ou provas, mas sim, da correta
aplicação dos artigos 20 a 22 da LINDB e dos artigos 342, I, 485, VI, e
493 do CPC ao contexto fático já delineado pelo acórdão recorrido. O
acórdão recorrido desconsiderou a necessidade de motivação levando
em conta os efeitos práticos da respectiva decisão, sempre
considerando os obstáculos e as dificuldades reais do gestor
responsável pela concretização da política pública, em concreta
violação aos artigos 20 e 22 da LINDB. Ademais, desconsiderou todas
os fatos novos apresentados pelo Estado no tocante ao cronograma
detalhado de ações para a regularização do Complexo Prisional de
Charqueadas, o que comprovava suficientemente a ausência de inércia
e o interesse do Estado na solução do problema e afastar a
necessidade de intervenção judicial (fl. 1.346).
Defende, ainda, que "não se está aqui diante de pretensão voltada à
reapreciação de provas, mas sim da correta aplicação dos artigos 20 e 22 da LINDB e
dos artigos 342, I, 485, VI, e 493 do CPC ao contexto fático já delineado pelo acórdão
recorrido" (fl. 1.347).
Documento eletrônico VDA55698806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:21
Código de Controle do Documento: 89c58a65-1f06-4074-a159-a38f0cf5a9d1

Por fim, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela submissão
da questão ao Colegiado.
Impugnação da parte agravada pelo improvimento do recurso (fls. 1.356-
1.360).
É o relatório.
VOTO
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator): Conheço do recurso, porquanto
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
Na origem, ação civil pública visando compelir o Estado à regularização
urbanística, registral, ambiental e de segurança contra incêndio do Complexo Prisional
de Charqueadas. O Tribunal de piso reformou parcialmente a sentença primeva para
dilatar os prazos. Os embargos de declaração foram rejeitados.
No tocante a alegação de afronta aos arts. 20 a 22 da LINDB, sob o
argumento de desconsideração dos obstáculos do gestor e consequências práticas da
decisão, a tese recursal é apresentada de modo genérico, sem confronto específico
com os fundamentos de dilação de prazos do acórdão, atraindo o óbice da Súmula 284
do STF.
De igual modo, quanto a questão de ocorrência de fato superveniente e da
perda de objeto, com violação aos arts. 342, I, 485, VI, e 493 do
a
CPC/2015,
fundamentação é genérica, o que atrai a incidência da Súmula 284 do STF.
No mais, a modificação da conclusão adotada pelo Tribunal de origem
quanto à análise das consequências práticas da decisão, dos obstáculos enfrentados
pelo gestor, da ocorrência de fato superveniente e da alegada perda do objeto, bem
como da adequação temporal das medidas adotadas, demandaria o reexame do
Documento eletrônico VDA55698806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:21
Código de Controle do Documento: 89c58a65-1f06-4074-a159-a38f0cf5a9d1

conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em recurso especial, nos
termos da Súmula 7 do STJ.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
TELEFONIA MÓVEL. CANCELAMENTO DO SERVIÇO. ATAS
NOTARIAIS.
FORÇA
PROBANTE.
MULTA
COMINATÓRIA.
REDUÇÃO. SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS. LITIGÂNCIA
DE MÁ-FÉ. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE.
PUBLICAÇÃO
DO
JULGADO
EM
REDE
MUNDIAL
DE
COMPUTADORES.
ADMISSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
1. É inviável, em sede de recurso especial, o reexame de matéria fático-
probatória, nos termos da Súmula 7 do STJ: "a pretensão de simples
reexame de prova não enseja recurso especial."
[...]
(AgInt no REsp
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
2.136.077/RJ,
Turma, julgado em
DJEN de
.
3/11/2025,
7/11/2025)

Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA55698806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:21
Código de Controle do Documento: 89c58a65-1f06-4074-a159-a38f0cf5a9d1

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.967.274 / RS
Número Registro: 2025/0223528-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
51123533520208210001
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORA : PATRICIA MALDANER CIBILS - RS060881
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - LICENÇAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORA : PATRICIA MALDANER CIBILS - RS060881
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
30/04/2026
06/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA56500731 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:50:48
Código de Controle do Documento: 30e0ef95-f695-4735-85af-0041d0b77efc

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56500731 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:50:48
Código de Controle do Documento: 30e0ef95-f695-4735-85af-0041d0b77efc